Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Deve-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1150).
2. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros, atualmente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar n. 8/1970 não ostenta viés previdenciário.
4. O requerente deveria elaborar uma planilha de cálculos para demonstrar que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não estão em consonância com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme mandado judicial. Ao se omitir em fazê-lo, deve suportar a improcedência de seu pedido.
5. Recurso não provido.